Tribunal: STF
Processo: Rcl 82018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Comércio de Ótica, Sabrina Yacoub Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0011406-58.2022.5.18.0054), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na referida reclamação trabalhista, a autora THALITA CAVALCANTE COSTA questionou a legalidade do contrato de prestação de serviços celebrado entre a pessoa jurídica de sua titularidade e a empresa reclamante para a “representação comercial autônoma” dos produtos comercializados pela última: 



    [...]



    Segundo THALITA CAVALCANTE COSTA, a empresa reclamante a teria forçado a registrar um CNPJ e a assinar “um contrato simulado de Representação Comercial Autônoma”. Depois de mais alguma narrativa, afirmou que era empregada e postulou o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes. 



    [...]



    Depois da instrução processual o Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego postulado pela autora THALITA CAVALCANTE COSTA e o recorte de interesse da sentença de piso é o seguinte (doc. anexo): 



    [...]



    Não se conformando com referida sentença, a empresa ora reclamante interpôs o competente recurso ordinário perante o TRT da 18ª Região, mas o recurso foi improvido, sob os fundamentos cujos recortes de interesse são os seguintes (doc. anexo): 



    [...]



    Portanto, a Srta. THALITA CAVALCANTE COSTA, autora da reclamação trabalhista, que era titular de uma empresa cuja atividade principal é a de “comércio varejista de artigos de ótica” e cuja atividade secundária é a de “estética e outros serviços de cuidados com a beleza”, conforme anexo CNPJ, e cujo padrão de vida está demonstrado pelas anexas fotografias, evidentemente não se enquadra como pessoa financeiramente hipossuficiente e muito menos tecnicamente vulnerável de modo a alegar desconhecimento sobre os termos do contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas que ela assinou. 



    Ademais, não há na sentença de primeiro grau e nem no acórdão impugnado qualquer menção a vício de consentimento no momento da assinatura do contrato de prestação de serviços entre a empresa da autora da reclamatória trabalhista e a empresa ora reclamante. ” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente, confirmando a liminar, preferencialmente já em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tendo em vista a jurisprudência dominante deste E. STF, para o fim de se cassar definitivamente a decisão impugnada ou, alternativamente, que se determine a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    A sentença afastou a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoas jurídicas e assim se manifestou quanto à pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício (eDoc 13):



    “Em análise aos autos, verifica-se que, em Maio de 2020, a autora realizou a abertura da empresa individual THALITA CAVALCANTE – ME conforme registro de CNPJ nos termos do ID 676e5d4, bem como procedeu com a assinatura do Contrato de Representação Comercial Autônoma de ID 3957b73 com a reclamada -, fatos estes que coadunam com a tese ventilada pela ré em defesa. 



    Todavia, não foi o que restou demonstrado nos depoimentos testemunhais.



    [...]



    Desse modo, diante do teor dos depoimentos acima colacionados, verifica-se que a autora fora contratada pelos proprietários da reclamada para exercer a função de vendedora com salário de meio salário mínimo acrescido de comissão de 4%, o que foi reduzido após dois meses a comissão foi reduzida para 2%. A autora, ainda, não poderia fazer-se substituir. 



    Constata-se, nesse sentido, a presença dos requisitos do vínculo empregatício da pessoalidade e da onerosidade. 



    [...]



    Declaro, nos termos do artigo 9º, CLT, a nulidade do Contrato de Representação Comercial Autônoma de ID 3957b73 eis que firmado apenas para fraudar a relação empregatícia mantida entre as partes. Nota-se que tal atitude da reclamada era costumeira pois a mesma prática fora adotada em relação a todas as vendedoras que laboravam na reclamada como as testemunhas Julia e Ana Flávia. 



    Reconheço, portanto, o vínculo empregatício entre as partes no período informado.” 



    O Tribunal Reclamado manteve o entendimento firmado em sentença, em acórdão assim ementado (eDoc. 22):



    “VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTANTE COMERCIAL. ÔNUS DA PROVA. Negado o vínculo de emprego, mas confirmada a prestação de serviços, cabe à reclamada o ônus da prova, nos moldes do inciso II do art. 818 da CLT. Estando configurada nos autos a existência dos requisitos indispensáveis para a caracterização do vínculo de emprego, não há como operar a reforma da sentença que julgou procedentes os pleitos da obreira, no particular aspecto.” 



    Inadmitido o recurso de revista (eDoc 15), a Reclamante interpôs agravo de instrumento, tendo sido negado seu seguimento, sob o fundamento de que o recurso de revista não reúne os requisitos previstos no art. 896-A, §§ 1º- A e 7º, da CLT, inexistindo desacerto na decisão recorrida (eDoc 17). 



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato de representação comercial autônoma exercida pela pessoa jurídica constituída pela beneficiária do ato reclamado (eDoc 6). Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresas franqueadas para o desenvolvimento de suas atividades comerciais.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0011406-58.2022.5.18.0054, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente